Tribunal: TJES
Processo: 5013302-72.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013302-72.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELSON DORNELAS MENDES MIRANDA e outros

APELADO: KARL AUGUSTUS WILLIAM DOS SANTOS ANJOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5013302-72.2021.8.08.0035

APELANTES: KELSON DORNELAS MENDES MIRANDA E ESTER FAUSTIANE PEREIRA PARENTE SILVA

APELADO: KARL AUGUSTUS WILLIAM DOS SANTOS ANJOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO INFORMAL CELEBRADO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO VEÍCULO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando os réus à devolução de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), referentes a quantia paga pelo autor em virtude da compra de veículo VW Amarok SE 2.0, ano 2017/2018, cuja entrega não foi efetivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não designação de nova audiência de instrução e julgamento após a ausência dos réus e seus patronos no ato; (ii) estabelecer se a prova constante nos autos é suficiente para manter a condenação dos réus à devolução dos valores pagos pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A designação da audiência de instrução e julgamento se deu de forma válida e inequívoca, com intimação regular das partes e expressa menção à realização presencial do ato, inexistindo vício que implique nulidade por cerceamento de defesa.

4. A ausência dos advogados dos réus foi corretamente considerada injustificada, nos termos do art. 362, § 2º, do CPC, o que autoriza o juiz a dispensar a produção das provas requeridas pela parte ausente.

5. O atestado médico apresentado por um dos réus justifica apenas sua ausência pessoal, não sendo extensível à co-ré ou aos patronos de ambos, cuja presença era obrigatória.

6. Os documentos constantes dos autos, especialmente as conversas via aplicativo WhatsApp e os comprovantes de transferência bancária, demonstram a existência de negociação entre as partes e o adimplemento integral do autor.

7. A defesa não apresentou elementos hábeis a desconstituir os fatos alegados pelo autor, limitando-se a negar genericamente a existência do negócio, sem comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência injustificada dos advogados da parte à audiência de instrução e julgamento autoriza o juiz a dispensar a produção de provas por ela requeridas, nos termos do art. 362, § 2º, do CPC.

2. A existência de contrato informal celebrado por aplicativo de mensagens, corroborado por provas documentais e comprovação de transferência de valores, é suficiente para caracterizar obrigação de restituição por inadimplemento contratual.

3. A ausência de explicação plausível para o recebimento de valores de elevada monta reforça a verossimilhança da narrativa autoral e enfraquece a tese defensiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 362, § 2º, e 373, I e II; art. 85, §11. Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, APL 0000234-35.2012.8.24.0125, Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones, j. 11.06.2024; TJSP, Apelação Cível 1019878-79.2023.8.26.0100, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 26.11.2024; TJCE, AC 0049414-84.2016.8.06.0091, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 21.06.2023; TJRJ, APL 0025627-89.2019.8.19.0210, Rel. Des. Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho, j. 23.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
KELSON DORNELAS MENDES MIRANDA E ESTER FAUSTIANE PEREIRA PARENTE SILVA
em face da sentença (ID 11913952) proferida pelo Juízo de Vila Velha - 6ª Vara Cível que, nos autos da ação de cobrança proposta por
KARL AUGUSTUS WILLIAM DOS SANTOS ANJOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais, para:

(A)RATIFICAR a liminar concedida nos ids. 12303995 e 34223471.

(B)CONDENAR os réus ao pagamento de R$86.000,00(oitenta e seis mil reais) a título de devolução de valores quitados pelo autor. Com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), ou seja, com termo inicial da efetiva transferência de cada uma das parcelas, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Reconheço para o caso a sucumbência mínima, por isso, CONDENO os réus ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 11913953), os apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de notificação adequada para a audiência de instrução e julgamento, que entendem que deveria ter sido realizada por viodeconferência.

Subsidiariamente, sustentam que (ii) a sentença deve ser reformada para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, pois não há prova suficiente a respeito da existência de negócio jurídico e do efetivo pagamento do valor cobrado.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 11913954 pelo desprovimento do apelo.

De início, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Extrai-se dos autos que o autor,
KARL AUGUSTUS WILLIAM DOS SANTOS ANJOS
relata ter ajustado com os réus,
KELSON DORNELAS MENDES MIRANDA E ESTER FAUSTIANE PEREIRA PARENTE SILVA,
por meio do aplicativo
whatsapp
, a aquisição do veículo VW Amarok SE 2.0 ano 2017/2018 pelo preço de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).

O autor narrou que cumpriu sua parte na avença, adimplindo integralmente o valor pactuado, por meio de transferências bancárias direcionadas à conta de titularidade da requerida Ester, contudo, os demandados não procederam à tradição do bem, frustrando a execução do contrato e motivando a propositura da presente demanda.

Durante o trâmite processual, em 13/07/2023, o Magistrado primevo
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 21/11/2023
por meio do despacho ID 11913930, oportunidade na qual esclareceu de forma expressa que o ato seria realizado de forma
presencial
(ID 11913930). No mesmo momento, determinou a intimação das partes para tomarem ciência do fato e apresentarem o rol de testemunhas.

Em seguida, os requeridos, demonstrando que tomaram ciência do despacho, apresentaram o rol de testemunhas por meio do ID 11913934.

Ato contínuo,
no dia de realização da audiência
,
Kelson
apresentou a petição de ID 11913942 acompanhada de atestado médico, relatando estar impossibilitado de comparecer ao ato, motivo pelo qual requereu sua remarcação.

Por sua vez, o Magistrado de Primeira Instância, durante a audiência, reconheceu que houve ausência injustificada dos patronos dos requeridos, consignando o que se segue (ID 11913944)

[....] A respeito do pedido de adiamento formulado pelo requerido KELSON DORNELAS em sua petição id n.º 34190704, foi proferida a seguinte DECISÃO: A impossibilidade de comparecimento de um dos réus não afasta o dever de comparecimento de seus advogados e parte autora dispensou o depoimento pessoal do aludido requerido.
Desse modo, reconheço como injustificada a ausência dos advogados dos requeridos. Em razão da ausência injustificada do Advogado da parte requerida, dispenso a produção das provas postuladas pela aludida parte (depoimento pessoal do requerente), nos moldes do art. 362, § 2º, do CPC.

Os autores dispensaram o depoimento pessoal dos requeridos.

[...]

Não compareceram testemunhas dos requeridos.

Em seguida, houve a prolação da sentença, nos termos relatados, circunstância que ensejou a interposição do recurso ora em análise.

De plano, não constato razões para justificar o acolhimento da tese de cerceamento de defesa.

Como se vê a partir do relatado, a audiência de instrução e julgamento
fora inequivocamente marcada na modalidade presencial
, tendo todas as partes sido regularmente intimadas a seu respeito.

Ademais, o atestado médico apresentado por um dos requeridos, embora justifique a sua ausência pessoal ao feito,
não se estende à outra requerida - Ester Faustiane Pereira Parente Silva - e muito menos a seus patronos, cuja presença no ato era obrigatória
. Desse modo, a ausência de todos foi corretamente interpretada pelo Juízo
a quo
como
injustificada
, atraindo a preclusão da prova que pretendiam produzir, nos exatos termos do art. 362, § 2º, do CPC:

Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

[...]

§ 2º O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público.

É relevante consignar que o fato de o requerido Kelson ter apresentado atestado médico para justificar sua ausência não infirma as conclusões retro aduzidas. Isso porque, a despeito de o autor ter requerido a colheita do depoimento dos requeridos - fato que, a princípio, justificaria a necessidade de remarcação do ato pela ausência do réu -, certo é que o requerente, que compareceu à audiência,
optou por renunciar à produção da referida prova
, motivo pelo qual a remarcação do ato tornou-se desnecessária.

Pelo exposto, em razão da ausência injustificada dos representantes dos apelantes à audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por conseguinte, em anulação da sentença.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO EM SEDE DE RECONVENÇÃO. Impossibilidade de apreciação em sede recursal. Supressão de instância. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Ausência injustificada do advogado do apelante na audiência de instrução e julgamento. Dispensa das provas requeridas. Presença da parte prescindível. Depoimento pessoal não requerido pela parte adversa nem determinado pelo juízo. Desnecessidade de redesignação da audiência. Inteligência dos artigos 362, §2º do CPC. Falta de intimação pessoal do apelado que não constitui justa causa para ausência do procurador do apelante.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (TJSC; APL 0000234-35.2012.8.24.0125; Oitava Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones; Julg. 11/06/2024)

- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência da ré. AUSÊNCIA/FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Sentença com fundamentação concisa e suficiente para abarcar as alegações apresentadas pelas partes.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Ausência injustificada do patrono da ré em audiência de instrução. Preclusão para produção de prova oral.
EXTRA/ULTRA PETITA. Inocorrência. Julgamento conforme pedido e causa de pedir. MÉRITO. Não acolhimento. Transmissão de posse operada pelo óbito do autor da herança. Princípio da saisine. Aplicação dos artigos 1.206 e 1.798 do Código Civil. Conjunto probatório que não comprovou a alegada posse justa do bem. Contrato de locação não suficiente a demonstrar exercício regular de posse de terceiro. Recusa na desocupação. Esbulho caracterizado. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1019878-79.2023.8.26.0100; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2024; Data de Registro: 26/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE ALIMENTOS. RENÚNCIA DE MANDATO SEM A NOTIFICAÇÃO DA MANDANTE, NÃO GERA EFEITOS JURÍDICOS. ART. 112 DO CPC.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE ADVOGADO DA PARTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Não aborda a apelante nenhuma questão relativa ao mérito da demanda, mas busca tão somente a anulação da sentença ao argumento de que a realização de audiência de instrução, ocorrida sem a presença de sua advogada, implicou em cerceamento do seu direito de defesa
. 2 - Pois bem. A princípio ressalto que de acordo com o art. 112 do código de processo civil, o advogado poderá renunciar ao mandato a qual tempo, desde que comprove que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, o que não ocorreu na espécie. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. 3 - Destarte, a renúncia de mandato sem a devida comunicação à constituinte não gera efeitos jurídicos, de modo que a advogada que renunciou por último continuou responsável pelo processo, senão vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4 - Partindo, então, dessa premissa,
houve a ausência injustificada da advogada da autora/apelante em audiência de instrução e julgamento. Todavia, diferentemente do que argumenta a recorrente, essa circunstância não é causa para nulidade da audiência, nem tampouco implica em cerceamento de defesa, de acordo com entendimento de julgados pátrios. 5 - Com efeito, não se configurou, na hipótese, o cerceamento de defesa alegado. Isso porque o §2º do art. 362 do CPC, autoriza o magistrado a dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado não tenha comparecido em audiência.
6 - Ademais, a referida audiência de instrução contou com a participação do membro do ministério público. De modo que não houve prejuízo à autora que caracterizasse cerceamento de defesa pela ausência de advogado, como também não foi suscitado pela recorrente nenhum vício de consentimento em relação às cláusulas pactuadas entre as partes, relativa à guarda, regulamentação de visitas e divisão de bens, nem houve qualquer insurgência quanto aos termos sentenciais. De modo que a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade, tendo sido proferida em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 7 - Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; AC 0049414-84.2016.8.06.0091; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque; Julg. 21/06/2023; DJCE 28/06/2023; Pág. 140)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso do Réu.
Alegação de cerceamento de defesa ante a ausência do patrono na audiência de instrução e julgamento. Possibilidade de realização do ato ante a ausência injustificada do patrono.
Art. 362, I, e §1º, do CPC. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0025627-89.2019.8.19.0210; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho; DORJ 23/06/2023; Pág. 1376)

Superada a referida questão, constato que os demais fundamentos do apelo também não conduzem à reforma da sentença.

Diversamente do que sustentam os apelantes,
a prova dos autos é robusta no sentido de comprovar que houve a formalização de contrato de compra e venda entre as partes por meio do aplicativo
whatsapp
.

Nesse sentido, os documentos apresentados pelo autor nos IDs 11913768 s 1113773 demonstram que o requerido Kelson anunciava os veículos por meio do aplicativo de mensagens e que todas as tratativas foram feitas por lá. Ao longo de toda a conversa, o requerido Kelson é cobrado a restituir valores decorrentes da inércia na entrega do bem, mas queda-se inerte, adiando encontros e apresentando escusas para o inadimplemento.

Ademais, os comprovantes acostados aos IDs 11913760 a 11913762 demonstram que o autor efetuou o pagamento de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais) a Ester Faustiane Pereira Parente Silva.

Como se não bastasse, vê-se no ID 11913773, que o requerido Kelson enviou a seguinte mensagem:

Qual [sic] os dados para preencher o recibo da Amarok?

Por todo o exposto, constata-se que o recorrido apresentou prova robusta a respeito do negócio jurídico realizado e do inadimplemento dos requeridos, anuindo com o ônus probatório que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Em sentido diametralmente oposto, vê-se que os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, conforme preceitua o art. 373, II, do Código de Processo Civil. A tese defensiva se limitou a sustentar a inexistência de acervo probatório suficiente para demonstrar a efetiva formalização do negócio jurídico. Contudo, essa alegação se mostrou frágil e desprovida de qualquer justificativa plausível.

Ademais, os requeridos falharam em apresentar uma explicação razoável para o recebimento de uma quantia tão vultosa, qual seja, R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais). A ausência de um argumento convincente para a movimentação financeira de tal monta corrobora a fragilidade da tese de defesa e sugere a veracidade dos fatos narrados pela parte autora. A falta de prova de origem e destino dos valores recebidos, ou de qualquer justificativa para a transação, enfraquece consideravelmente a alegação de inexistência do negócio.

Portanto, restando demonstrado o adimplemento do autor e a ausência de entrega do veículo pelos requeridos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/06/2025 às 17:24:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57532923062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.